Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.

2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, tão somente em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).

3. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.